Tribunal: TJMT
Processo: 1025017-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025017-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), NAIR VASCONCELOS DE BRITO - CPF: 945.703.101-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELSIO PEREIRA DE BRITO - CPF: 346.877.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de garantir o fornecimento de avaliação com equipe de neurologia para tratamento de AVC.

2. A decisão recorrida incumbiu, de forma solidária,
o cumprimento da obrigação
ao Estado e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível direcionar a obrigação de fazer
primariamente

ao Estado, apesar da solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 793, os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, mas é admissível o direcionamento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo de posterior redirecionamento.

5
.
Conforme
demonstrado nos autos
, o procedimento pleiteado é de
média complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso,
consoante
a classificação do SIGTAP.

6
. Assim, a obrigação de fornecimento do referido
tratamento
deve ser direcionada inicialmente ao Estado, sem prejuízo do redirecionamento ao Município
,
em caso de descumprimento.

7
. Por outro lado, eventual discussão a respeito da legitimidade passiva de um dos entes deverá ser discutida na origem, sob pena de supressão de instâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, é admissível o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências. 2. Procedimentos de média
complexidade devem
ser, prioritariamente, custeados pelo Estado, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 793, STF; TJMT, APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PONTES E LACERDA
(MT)
contra decisão proferida pelo juízo
plantonista
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004048-89.2025.8.11.0013
ajuizada por
NAIR VASCONCELOS DE BRITO
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de
24 horas
, forneçam
vaga em UTI, com avaliação de equipe neurológica, para tratamento de acidente vascular cerebral
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
que o
procedi
mento pleiteado é de média/alta complexidade e de alto custo, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, bem como que devem ser observadas as regras de repartição de competências, conforme o Tema 793 do STF, uma vez que as atribuições dos municípios se referem ao fornecimento de procedimentos e tratamentos para a área denominada Atenção Básica – Baixa Complexidad
e
.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Pedido liminar
in
deferido (Id.
302634362
).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id.
308013881
e
314754376
)

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id.
326371350
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra decisão proferida pelo juízo plantonista (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004048-89.2025.8.11.0013 ajuizada por
NAIR VASCONCELOS DE BRITO
, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 24 horas, forneçam vaga em UTI, com avaliação de equipe neurológica, para tratamento de acidente vascular cerebral
.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Pois bem.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em analisar se é caso de direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que
“
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”
(Enunciado nº 8). E que,
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, a saber:

TJMT, 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023; TJ-MT 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de média complexidade, conforme sustentado nas razões recursais.

Dessa forma, embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação de fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de média/alta complexidade.

E ressalvo que tal medida não implica o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município, mas somente o direcionamento da obrigação de fazer à entidade federativa a qual, prioritariamente, incumbe o seu cumprimento, sem prejuízo de redirecionar em caso de descumprimento
.

Ressalte-se, ademais, que a análise definitiva acerca da legitimidade passiva dos entes federativos deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau, no momento oportuno, à luz dos elementos constantes dos autos e das provas que vierem a ser produzidas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025